Tribunal: TJMT
Processo: 0018672-83.2015.8.11.0055
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018672-83.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SEBASTIAO LUIZ BANDEIRA - CPF: 771.025.841-72 (APELADO), IVANEUZA DE OLIVEIRA ANJOS - CPF: 029.002.051-40 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

APELADO: SEBASTIAO LUIZ BANDEIRA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, C/C ART. 61, II, F, CP) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ABSOLVIÇÃO - PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE TEMOR DA VÍTIMA – REQUISITOS CARACTERIZADORES DO DELITO NÃO CONFIGURADOS –SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
– EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

As palavras dirigidas às vítimas que não caracterizam ameaça de causar mal injusto e grave, ensejam a absolvição do acusado com amparo no art. 386, inciso I, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0018672-83.2015.8.11.0055

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

APELADO: SEBASTIAO LUIZ BANDEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da
Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra – MT,
que absolveu o apelado
SEBASTIÃO LUIZ BANDEIRA,
vulgo “Baixinho”, da prática do crime de ameaça (art. 147,
caput,
c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal) e o condenou em razão da prática da contravenção penal de vias de fato e pelo delito de posse ilegal de arma de fogo, munições e acessórios.

Colhe-se dos autos (id. 61289544):

“(...) Que por volta das 23 horas, momento que estava na casa da sua sogra, diz que Sebastião ali chegou visivelmente embriagado. Que após manter certa discussão ríspida com Sebastião, diz que a situação findou em vias de fatos. Que Sebastião agrediu a si com tapas e socos, e para defender-se, diz tê-lo agredido com tapas. Que na sequência, diz que Sebastião apossou-se de uma faca, instante que diz ter saído correndo evitando mal maior. Que no fato em tela, diz que Sebastião ofendeu a si chamando-a de “vagamunda", “biscate” e “puta". Que diz não possuir lesões de espécie alguma e afirma seu desejo de não ser submetida a exame de corpo de delito. Que após estes acontecimentos, diz que Sebastião foi para a casa que o casal habita, e para evitar mal maior, diz ter pernoitado na casa da sua sogra Rita Maria Batista, pessoa que presenciou todos os fatos. Que na manhã do dia de hoje, 09/11/2015, momento que retornava para sua casa tripulando uma motocicleta, diz ter se encontrado com Sebastião no percurso. Que intentando evitar mal maior, diz ter retornado para a casa da sua sogra Rita Maria. Que Sebastião ali chegou e disse para a declarante não retornar a casa do casal, e acaso isso acontecesse ele a mataria. Que diante destes fatos diz ter acionado a polícia militar que se fez presente no local. Que quando os policiais militares estavam saindo, diz que sua filha lvanesa de Oliveira Bandeira os informou que Sebastião possuía arma de fogo tipo espingarda que mantinha guardada no interior casa. Que apos solicitarem e receberem de si anuência para adentrarem na residência em comento, diz que citados policiais localizaram e arrecadaram uma arma de fogo que sabe ser funcional, além de peças de outra arma, cartuchos, pólvora chumbo e demais apetrechos. Que na sequência diz que os policiais militares conduziram a si e ao seu companheiro Sebastião até esta unidade policial. Que neste ano manifesta desejo inequívoco em representar criminalmente em desfavor de Sebastião Luiz Bandeira (...).” – sic.

Nas
razões recursais, a acusação postula
a reforma da decisão prolatada, sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos é suficiente para atrair a condenação do apelado.

Em sede de contrarrazões, a
Defensoria Pública
pugnou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (id. 61289994).

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
é pelo
provimento
do recurso (id. 65298987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
APELADO: SEBASTIAO LUIZ BANDEIRA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença preferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra – MT, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória, para condenar o apelado Sebastião Luiz Bandeira pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e da contravenção penal de vias de fato e o absolver do crime de ameaça, art. 147,
caput,
c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal.

Narra a inicial acusatória (id. 61289542):

Fato 01

“Na data de 08.11.2015, aproximadamente às 23h00min, na Rua 28, n.o 306-N, Centro, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado SEBASTIÃO LUIZ BANDEIRA, com consciência e vontade, perpetrou vias de fato contra a vítima Ivaneuza de Oliveira Anjos, sua companheira.

Fato 02

Nas mesmas circunstâncias de data, horário e local acima delineados, o denunciado SEBASTIÃO LUIZ BANDEIRA, com consciência e vontade, ameaçou a vítima Ivaneuza de Oliveira Anjos, sua companheira, por gestos, de causar-lhe mal injusto e grave, qual seja, a morte.

Fato 03

Na data de 09.11.2015, aproximadamente às 09h00min, na Rua 28, n.o 306-N, Centro, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado SEBASTIÃO LUIZ BANDEIRA, com consciência e vontade, ameaçou a vítima Ivaneuza de Oliveira Anjos, sua companheira, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, qual seja, a morte.

Fato 04

Na data de 09.11.2015, em horário não especificado nos autos, na Rua da Biquinha, s/n, Balneário II, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado SEBASTIÃO LUIZ BANDEIRA, com consciência e vontade, mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, arma de fogo e munições, todos de uso permitido, sendo, respectivamente, uma espingarda, calibre 36, sem marca e série aparentes (em face de natural oxidação), 08 (oito) cartuchos calibre 36 recarregados e 06 (seis) estojos calibre 36, consoante Laudo de Balística de fls. 27/35, todos sem autorização e em desacordo com determinação regulamentar.” – sic

Em sede de depoimento em juízo, a vítima Ivaneuza de Oliveira Anjos informou que o apelado estava embriagado, lhe fazendo ameaças de causar mal, ensejando uma discussão que culminou em agressão mútua por palavras e tapas, e que para evitar a continuidade da discussão, a vítima dormiu na casa de sua sogra, Rita Maria Batista. No dia seguinte, o apelado ainda embriagado voltou a procurar a vítima, proferindo palavras de baixo calão e a impedindo de voltar para sua residência, momento em que a Polícia Militar foi acionada e efetuou o auto de prisão em flagrante. Informou ainda que não sentiu medo das ameaças perpetradas pelo apelado, que chamou a polícia porquanto queria encerrar a discussão, pois precisava ir trabalhar.

Na sentença, a douta magistrada assim consignou (id. 61289983):

“(...) A materialidade delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, através do auto de prisão em flagrante delito (fls. 09), termos de declarações dos policiais militares (fls. 12/15), termo de declarações da vítima (fls. 16/17), termo de representação criminal (fls. 18), pedido de providências protetivas (fls. 19/20), boletim de ocorrência (fls. 24/24 verso), termo de declarações de testemunha (fls. 44/45), bem como, pelos depoimentos prestados em Juízo.

Por outro lado, a AUTORIA não restou sobejamente comprovada nos autos, pois, a vítima Ivaneuza de Oliveira Anjos, ao ser ouvida em Juízo, afirmou que, não obstante tenha sido ameaçada pelo acusado, asseverou que não se sentiu amedrontada.

Nesta senda, considerando a ausência de temor da vítima, a absolvição dos delitos narrados nos fatos 02 e 03 é medida que se impõe, diante da atipicidade da conduta. Reitero que a vítima Ivaneuza de Oliveira Anjos, em que pese ter asseverado a existência dos crimes de ameaça perante a Autoridade Policial, ao ser auscultada em Juízo, afirmou que não se sentiu amedrontada pelas ameaças de morte perpetradas pelo acusado, pois, o mesmo estava embriagado.

Outrossim, ao ser inquirida, a ofendida afirmou de forma categórica que somente acionou a Polícia Militar com a finalidade de se resguardar diante da embriaguez do réu, todavia, esclareceu não se sentiu amedrontada com a conduta do réu.

(...)

Desse modo, compulsando os autos, vislumbro que o delito insculpido no art. 147 do Código Penal, em continuidade delitiva, não restou devidamente comprovado nos autos, sendo que a vítima, conforme exposto alhures, ao ser auscultada em Juízo afirmou que não sentiu temor das ameaças proferidas pelo réu.

Assim, ante ao arcabouço probatório, a absolvição do réu Sebastião Luiz Bandeira quanto aos crimes de ameaça é medida que se impõe, diante da atipicidade da conduta (...)” – sic.

Insurge-se o
Paquet
em face de sentença que absolveu o apelado pelo crime de ameaça, ao argumente de restar comprovado temor da vítima ante as palavras proferidas de causar-lhe mal injusto e grave.

Em análise dos fatos, observo que a vítima Ivaneuza de Oliveira Anjos não apresentou temor à suposta ameaça, não havendo qualquer receio de que a ameaça viesse, de fato, se cumprir. Para configuração do delito previsto no art. 147 do CP, a ameaça deve atingir a paz de espírito da vítima, causando-lhe terror e pânico de lhe ser infringido um certo mal. Sem esse pressuposto satisfeito, não existe juridicamente o tipo penal da ameaça.

Nesse sentido leciona Nucci:

“(...) é indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado,
acreditando que algo de mal lhe pode acontecer; por pior que seja a intimidação, se ela não for levada a sério pelo destinatário, de modo a abalar-lhe a tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade, não se pode ter por configurada a infração penal. Afinal, o bem jurídico protegido não foi abalado. O fato de o crime ser formal, necessitando somente de a ameaça ser proferida, chegando ao conhecimento da vítima para se concretizar, não afasta a imprescindibilidade do destinatário sentir-se, realmente, temeroso. O resultado naturalístico que pode ocorrer é a ocorrência do mal injusto e grave, que seria somente o exaurimento do delito.” (NUCCI, Guilherme de Souza; Código Penal Comentado, Ed. Forense, 16a edição, p. 817/818).

Nota-se, portanto, que o caso em questão versa sobre conflito familiar, não havendo prática de ato com a real intenção de causar dano ou temor à vítima, de sorte que ausentes os requisitos caracterizadores do delito de ameaça.

Neste prisma, colaciono jurisprudência do TJMG:

“(...) 2.
Inexistindo prova suficiente da promessa de prática de mal injusto e grave feita pelo acusado contra a vítima, bem como comprovado o contexto fático de acalorada discussão entre ambos - o que desnatura o dolo específico -, a absolvição quanto ao delito do art. 147 do CP é medida que se impõe
. (...)” - destaquei

(TJ-MG - APR: 10024141295527001 Belo Horizonte, Relator: Nelson Missias de Morais, Data de Julgamento: 26/01/2017, Câmaras Criminais / 2a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/02/2017)

É preciso observar que
os fatos ocorreram em meio a uma discussão
, o que, embora não seja suficiente para afastar o dolo, exige muito mais cautela do julgador para aferir a caracterização do crime do art. 147 do Código Penal, cuja ameaça necessita ser séria e causar no ofendido fundado temor de sofrer o mal anunciado pelo ofensor.

No caso em apreço, as palavras dirigidas às vítimas não caracterizam ameaça de causar mal injusto e grave, circunstâncias que ensejam a absolvição do acusado com amparo no art. 386, inciso I, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, por consequência, mantenho a absolvição do apelado
Sebastião Luiz Bandeira
pela prática do crime de ameaça, art. 147,
caput,
c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020